Tribunal: TCU
Processo: 015.050/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo COMANDO DA 18a BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ressarcimento de dano causado ao erário. (no da TCE no sistema: 3764/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo e antieconômico que resultou dano ao erário, caracterizado pela não comunicação do falecimento da Sra. Sebastiana Calonga da Silva e pela realização de saques indevidos dos pagamentos referentes à pensão militar creditados na conta da referida pensionista, após o seu óbito, realizados entre maio de 2005 e abril de 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. com fundamento nos arts. 93 da Lei no 8.443/1992, 169, inciso VI, e 213, do RI/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I e 19, caput , da IN-TCU 71/2012, determinar o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigada a devedora; e 9.2. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério da Defesa e à Sra. Marquilene da Silva (CPF: XXX.526.051-XX).